Tribunal: TJDFT
Processo: 0717420-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0717420-34.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA LEONEZA VIEIRA DA SILVA, NATANAEL ALVES DA SILVA FILHO AGRAVADO: CONDOMINIO DO BLOCO B DA SQN 304 DESPACHO MARIA LEONEZA VIEIRA DA SILVA e NATANAEL ALVES DA SILVA FILHO interpuseram agravo de instrumento da r. decisão (id. 228719446, autos originários), integrada pela que rejeitou os embargos de declaração (id. 232379242, autos originários), proferidas no cumprimento de sentença instaurado pelo CONDOMÍNIO DO BLOCO B DA SQN 304, in verbis: “1. Decisão de ID 219998954 definiu os parâmetros dos cálculos periciais, considerando o Laudo Complementar de ID 214188905: “14.1 No valor de R$ 486.006,82 deve incidir juros de mora de 1% ao mês, a partir de 06/12/2018, e correção monetária INPC até 31/08/2024 e IPCA a partir de 01/09/2024, com incidência de honorários de 10%, até a data do cálculo. 14.2. No valor – R$ 78.037,10, deve incidir Juros de Mora de 1% a.m., a partir da data de cada penhora, e correção monetária – INPC até 31/08/2024 e IPCA a partir de 01/09/2024, com incidência de honorários de 10%, até a data do cálculo”. 2. Apresentado o Laudo de ID 220949828. 3. Apresentada Impugnação pelo exequente (ID 223068134), requerendo que o i. Perito procedesse a atualização dos cálculos periciais, conforme os itens 14.1 e 14.2 da decisão ID n. 219998954, de 06/12/2024, incluindo todas as penhoras que ocorreram, nos autos, até a presente data. 4. Apresentada Impugnação pelo Condomínio aduzindo o laudo merece correção para reincluir as prestações devidas de 05/1998 a 09/2013, abatendo-se tão somente as 14 prestações indicadas pelos executados na petição de id. 170465568, pág. 12. 5. Apresentado Laudo complementar (ID 224287481), na qual o il. Perito informou que considerando que o indicador de dezembro/2024 somente seria divulgado em janeiro/2025, nos cálculos periciais os créditos não foram atualizados para o período de 01 a 15/12/2024. Informa, ainda, que a hipótese novembro/2005. Dados mais recentes dos meses/taxas normais e extras remontam a dezembro/2010, conforme Ids. 16828171 (p.79) e 16828182 (p.98), de 07/05/2018. 6. Decido. 7. No Laudo de ID 214188905, o perito concluiu que não haveria taxas condominiais em aberto, vez que as taxas utilizadas pela perícia foram totalmente desconsideradas, não havendo, portanto, correção, juros e multas, que teriam totalizado R$ 403.952,18, apontado no Apêndice I do Laudo Contábil de Id. 184190404, de 21/01/2024. Esse valor teve incidência de honorários e gerou resíduo que foram comentados no Laudo Contábil. Dessa forma, não havendo quaisquer débitos em aberto, seria o caso de se ressarcir aos Requeridos o valor levantado em 06/12/2018 (R$ 486.006,82), bem como o resgate dos depósitos judiciais de R$ 78.037,10. 8. Assim, a Decisão de ID 219998954 determinou a inversão dos polos da ação e definiu os parâmetros dos cálculos periciais, sendo apresentado o Laudo de ID 220949828. 9. Pelas razões acima, verifico que não assiste razão à impugnação do Condomínio, uma vez que deveria ter se insurgido quanto ao Laudo de ID 214188902 no momento oportuno, quando foi devidamente intimado para apresentar Impugnação, todavia quedou-se inerte, precluindo a discussão. 10. Ademais, a Decisão de ID 16828108 estabeleceu que: “... Assiste razão, em parte, aos réus, posto que, em que pese a sentença de fls. 151/156 ter mencionado o artigo 290 do Código de Processo Civil, expressamente determinou a inclusão nestes autos da cobrança das parcelas vencidas “até a presente data”, portanto, devem ser excluídas da planilha de fls. 255/256 as parcelas vencidas desde 23/11/2005. ...” 11. Da mesma forma, a Decisão de ID 213601307 determinou: “... 1. Nos termos da fundamentação da Decisão de ID 208466908, intime-se o Perito para apresentar Laudo Complementar, devendo observar na elaboração dos cálculos: a) a desconsideração nos cálculos dos débitos condominiais do período de maio/1998 a setembro/2013; b) o saldo da conta judicial de ID 213503278 que demonstra os valores depositados até o momento em relação à penhora salarial e; c) o extrato de ID 209239929, que demonstra o resgate do valor líquido de R$ 486.006,82, com data de levantamento em 06/12/2018. ...” 12. Ante o exposto, rejeito a Impugnação apresentada pelo CONDOMINIO DO BLOCO B DA SQN 304. 13. Intime-se o il. Perito para apresentar novo cálculo, no prazo de 15 (quinze) dias, nos parâmetros da Decisão de ID 219998954, com atualização até a data da elaboração dos cálculos.” (Grifos nossos) “1. O CONDOMÍNIO DO BLOCO B DA SQN 304 apresentou Embargos de Declaração em face da Decisão de ID 228719446, alegando omissão na decisão embargada, pois não se pronunciou sobre o teor do Acórdão n. 331.561 para determinar a inclusão das parcelas vencidas no curso da lide. 2. Alega que não houve preclusão, mas, sim, dúvida do perito, manifestada no laudo de id. 214188902, no caso de ser alterada a decisão e determinada a retira da integralidade do período de 1998 a 2013 e não apenas as 14 prestações indicadas pelos embargados. 3. Afirma, também, que decisão ora embargada não se manifestou (omissão) sobre os honorários de sucumbência de R$ 12.000,00, fixados na fase de cumprimento de sentença (id. 15055706), o que inclusive constava do laudo inicial. 4. Apresentada Contrarrazões (ID 231467256). 5. É o breve relato. DECIDO. 6. Os embargos de declaração devem lastrear-se nos pressupostos de vícios do julgado elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, limitados a sanar determinados defeitos, sendo que a omissão é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. Obscuridade é a falta de clareza do dispositivo, podendo ocorrer pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão. E contradição somente ocorre quando existirem duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema. 7. Analisando os autos, verifico que assiste razão ao Embargante. 8. O Acórdão de ID 15056117 de fato estabeleceu que as parcelas vencidas no curso do processo estão incluídas na condenação. Dessa forma, considerando que se trata de coisa julgada, não há que se falar em preclusão para correção. 9. Em relação ao período de maio/1998 a setembro/2013, verifico que, de fato, a Decisão 174320592, determinou a inexistência dos débitos no período de maio/1998 a setembro/2013 somente nos valores indicados pelos executados, conforme listagem constante do Id. 170465568. 10. Ademais, também deve ser considerada a condenação ao pagamento de honorários de sucumbência de R$ 12.000,00, na fase de cumprimento de sentença (ID 15055706). 11. Ante o exposto, conheço dos presentes embargos, eis que tempestivos, e, no mérito, acolho para sanar a omissão e, consequentemente determinar o refazimento os cálculos periciais. 12. Assim, conforme laudo de ID 224287480, intimem-se as partes para se manifestarem sobre as informações adicionais solicitadas pelo perito: datas e valores das parcelas de condomínio não liquidadas a partir de novembro/2005. Dados mais recentes dos meses/taxas normais e extras remontam a dezembro/2010, conforme Ids. 16828171 (p.79) e 16828182 (p.98), de 07/05/2018.” (Grifos nossos) Não houve pedido de antecipação da tutela recursal ou de concessão de efeito suspensivo. Após a resposta do Condomínio-agravado, os agravantes foram intimados “para que esclareçam objetivamente os pedidos recursais, à luz exclusivamente do que foi decidido nas r. decisões agravadas, e se manifestem sobre eventual ausência de impugnação específica, suscitada em contrarrazões (id. 72499267), no prazo de cinco dias, arts. 9o, 10 e 933, todos do CPC” (id. 72833056). Em cumprimento, os agravantes apresentaram petição (id. 73291515), na qual formularam os seguintes pedidos: "Diante do acima exposto, os agravantes vêm requerer o deferimento do presente recurso para que seja determinado que: a) Que não houve omissão da decisão Id. 228719446, de 12/03/2025, em mencionar o Acórdão n. 331.561 (Id. 15056117), pois o próprio condomínio deu pleno cumprimento ao referido julgado, ao acostar aos autos, originais, desde 16/02/2011, a partir da planilha de fls. 442- 444 (Id. 15056776), de 16/02/2011 e demais sucessivas, incluindo nos cálculos as parcelas vencidas ao longo da lide; b) Que na planilha de débito fls. 793/796 (Id. 15089193), de 02/12/2013, e demais sucessivas, compreendendo o período de junho/1998 a agosto/2018, o condomínio, com base no o Acórdão n. 331.561 (Id. 15056117), declarou existir débitos condominiais desde 05/06/1998 até 05/10/2005, com exclusão dos meses de abril a dezembro de 2001; bem como não existir débitos condominiais desde 05/10/2005 até agosto/2018; c) Que a questão de mérito interposta pelo i. perito em sua manifestação Id. 169187493/4, de 19/08/2023, nos autos originais, para declarar a inexistência de débito no período de maio/1998 a setembro/2013, deferida no item 7 da decisão Id. 174320592 de 06/10/2023, refere-se aos pedidos dos executados na petição Id. 16770333 (item VI, p. 23 a 39), de 04/08/2023, ratificada pela ulterior petição Id. 170465568 (item 6), de 30/08/2023; d)Que o marco temporal da inexistência de débito condominial na totalidade do período de maio/1998 a setembro/2013, deferida no item 7 da decisão Id. 174320592 de 06/10/2023, nos autos originais, é a resposta do d. juízo à questão de mérito interposta i. perito, em sua manifestação Id. 169187493/4, de 19/08/2023; e) Que o item 7 da decisão Id. 174320592 de 06/10/2023, deferiu a inexistência de débitos condominiais na totalidade do período de período de maio/1998 a setembro/2013; f) Que as abaixo, apresentadas na Impugnação 191689260, de 01/04/2024, estão preclusas, pois o condomínio não recorreu, tempestivamente, do Laudo Id. 195096466, bem como não recorreu da decisão Id. 200060880, de 13/06/2024, nos autos originais, requerendo que o i. perito se pronunciar sobre a referida insurgência; “O exequente impugna o laudo pericial por manifesta violação à coisa julgada, que determinou a inclusão de todas as "demais parcelas vencidas no curso da lide". “Ocorre que o perito incluiu prestações devidas somente até 2005, enquanto o executado residiu no imóvel sem o pagamento das respectivas verbas condominiais até o ano de 2018, quando arrematado o imóvel em leilão.” – grifo nosso g) Que as questões apresentadas pelo condomínio em seus Impugnação Id. 191689260, de 01/04/2024, são idênticas às questões apresentadas pelo condomínio nos seus Embargos de declaração Id. 230000798, de 24/03/2025; h) Que as questões apresentadas pelo condomínio em seus Embargos de declaração Id. 230000798, com base na Impugnação Id. 191689260, de 01/04/2024, estão preclusas, com base no art. 507 do CPC (É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão). i) Que a decisão Id. 228719446, de 12/03/2025, seja mantida, e que a decisão Id. 232379242, de 10/04/2025 – decorrente das alegações dos Embargos Id. 230000798 -, seja desconstituída. Nestes termos, pede deferimento.” O Poder Judiciário não é órgão consultivo das partes. Assim, aos agravantes, pela última vez, para formularem pedido recursal à luz exclusivamente do que foi decidido nos pronunciamentos judiciais impugnados neste agravo de instrumento, no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento do recurso por ausência de regularidade formal, art. 1.016, inc. III, do CPC. Intimem-se. Decorrido o prazo, torne concluso. Brasília - DF, 30 de julho de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora